Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724624-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAN RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: VIVIANE MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO, E. V. D. N. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAN RIBEIRO DO NASCIMENTO contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento n. 0703364-57.2020.8.07.0004, movida em desfavor de VIVIANE MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência com o escopo de reduzir os alimentos. Nas razões recursais (ID 17872550), narra ser a pensão alimentícia decorrente de ilícito civil, fixada no processo no 2015.04.1.009320-9. Alega ser o valor excessivo, não sendo correspondente ao determinado no título judicial. Aduz tratar-se de dívida solidária, devendo a Seguradora Generali arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor. Todavia, tem suportado o ônus de forma, tornando sua situação econômica insustentável. Alega equívoco nos cálculos e no ofício emitido ao INSS, acarretando uma pensão alimentícia aos agravados de caráter vitalício. Destaca perfazerem os descontos o percentual de 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria, confrontando a própria jurisprudência pátria que limita a penhora no máximo de 10% (dez por cento) do rendimento bruto do devedor. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de reduzir o percentual dos alimentos para 10% (dez por cento) do seu rendimento bruto, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em razão de litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência com o escopo de reduzir os alimentos. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser a fixação dos alimentos em decorrência de ilícito civil. Nesse contexto, como bem pontuou o juízo de origem, a questão “não versa sobre alimentos previstos na Lei no 5.478/68, demanda aquela que não forma coisa julgada material – art. 15 da aludida norma, passível, portanto, de revisão a qualquer tempo, mas de indenização em razão de ilícito civil, a qual já amparada por coisa julgada material nos autos do processo no 2015.04.1.009320-9, que tramitou nesta Vara, porém hoje já se encontra em sede de cumprimento de sentença (PJe 0704645-19.2018.8.07.004)”. Ademais, averiguando o título judicial, em exame perfunctório, parece-me inexistir equívoco quanto aos descontos dos valores inerentes à pensão alimentícia da aposentadoria do recorrente, uma vez ter sido determinado o pagamento de alimentos aos agravados até 2031 e 2050. Quanto à alegação da solidariedade da dívida em questão, a sua análise não padece de urgência, tendo em vista que a Seguradora Generali não é parte na demanda originária, assim como eventuais danos podem ser exigidos em ação regressiva. Assim, deixo de vislumbrar, por ora, motivos para ilidir o decisum hostilizado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator